Tribunal: TCU
Processo: 009.198/2004-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE REEXAME.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2029/2007-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 34, e no Regimento Interno deste Tribunal, art. 287, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste feito; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelas sras. Maria Auta Barreira Furtado Lima, Maria Cira de Melo Jorge Barbosa, Maria Denize Fernandes Bezerra, Maria Gercileni Campos de Araújo, Maria Irene Nascimento Bezerra Coelho e Maria José Costa Benevides; 9.3. encaminhar os autos ao gabinete do relator a quo , Ministro Vital do Rêgo, para monitoramento do Acórdão 2216/2006-TCU-Primeira Câmara .